Tribunal: STF
Processo: ARE 921739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 34) interposto em face de decisão monocrática em que, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, não conheci do recurso extraordinário com agravo, por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 26).



    Sustenta o Recorrente, em suma, que foi suficientemente demonstrada a repercussão geral, transcrevendo trechos do recurso extraordinário (eDOC 34, p. 5).



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 37).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (eDOC 3, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Recorrente. 



    Constata-se nas razões do apelo extremo que foi preenchido tal requisito, pois foi demonstrado de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico do recurso (eDOC 12, p. 3-5). 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada para afastar o apontado óbice processual, restando prejudicado o presente agravo regimental.



    Passo, então, ao exame do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃ DO CARTÓRIO JUDICIAL DA 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL. SERVENTIA CRIADA PELA LEI 6.986/75, SOB O REGIME PRIVATIZADO DE CUSTAS. SERVIDORA QUE, NÃO OBSTANTE SUCESSIVAS REMOÇÕES, SEMPRE ATUOU, DESDE A POSSE ANO DE 1977, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, EM SERVENTIA SOB O REGIME PRIVATIZADO DE CUSTAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 31 DO ADCT/CF. HIPÓTESE NÃO ATINGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STF, QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 1498. IMPOSSIBILIDADE DE ESTATIZAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. PRECEDENTE DESTE GRUPO CÍVEL”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 



    O Estado do Rio Grande do Sul, ora Recorrente, sustenta, em suma, que o legislador “determinou que se respeitassem os direitos daqueles que ERAM titulares das serventias e que estavam, naquele momento, no pleno exercício de suas funções, ou seja, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988” (eDOC 12, p. 6-7). 



    Alega que, na hipótese, “a Recorrida pleiteou e obteve a remoção APÓS a Constituição Federal de 1988. Ou seja, na data da promulgação, titulava OUTRA escrivania, não se encontrando na exceção legal relativamente ao Cartório da 13° Vara Cível da Comarca de Porto Alegre” e que “a sua remoção ocorreu muito tempo após, em 1991” (eDOC 12, p. 6). 



    Ressalta, quanto à decisão proferida pelo Tribunal de origem, o seguinte (eDOC 12, p. 6):



    “A regra, portanto, é a estatização. E a exceção é a proteção daquele específico titular na data de 1988. 



    A Corte que proferiu a decisão ora recorrida simplesmente inverteu os valores: colocou em primeiro lugar o interesse privado na manutenção do cartório judicial e em segundo o interesse público na estatização, determinada, como dito, há cerca de 26 anos. 



    O Conselho Nacional de Justiça foi bastante claro no Pedido de Providências n° 200810000000777 ao afirmar (fls. 70): 



    “SERVENTIAS JUDICIAIS. PRIVATIZAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO. A manutenção das serventias judiciais privatizadas após a Constituição de 1988 afronta o disposto no art. 31 do ADCT. Estatização imediata, com adoção de providências decorrentes. VISTOS (...), 



    Muito clara a posição adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual: “É inadmissível que o TJRS mantenha serventias judiciais privatizadas delegadas após a Constituição, apesar de norma expressa desta. São recorrentes neste Conselho as reclamações referentes às serventias judiciais privatizadas no Estado do Rio Grande do Sul e persiste o TJRS na desobediência do que decidido pelo STF na ADI n° 1498-6/RS, que determinou o afastamento total dos titulares irregulares, com eficácia retroativa à data da Constituição (...)”.



    Ao final, conclui que não há direito líquido e certo da Recorrida permanecer na titularidade da 13ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre, cuja remoção ocorreu em 1991, hipótese que não se enquadra na exceção do art. 31 do ADCT. 



    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário alega a Recorrida que (eDOC 14, p. 6):



     “A situação jurídica da impetrante, ora recorrida, difere das demais serventias objeto do cronograma de estatização uma vez que aquelas, ou foram criadas sob o regime de custas após a CF/88 (Lei Estadual n° 10.720/96, objeto da ADI n° 3023, pendente de julgamento), ou seus titulares "reverteram regime privativo de custas" após a CF/88 (com base no permissivo da Lei Estadual n° 10.544/95, objeto da ADI n° 1498). 



    Já a impetrante sempre exerceu suas atribuições sob o regime privatizado de custas, tanto antes quanto após a CF/88, de modo que não pode ser equiparada àqueles titulares de serventias que efetivamente optaram pelo regime privatizado após o advento da CF/88, amparados por norma estadual posteriormente declarada inconstitucional (Lei Estadual 10.544/95, objeto da ADI 1498). 



    O legislador constituinte assegurou aos titulares das serventias contemporâneos à CF/88 o direito de manter-se sob o regime privatizado de custas até então exercido (art. 31 do ADCT). Em absoluta conformidade com tal permissivo, a impetrante, quando do advento da nova ordem constitucional, permaneceu a exercer a titularidade de serventia judicial privativa”. 



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, consignou-se que (eDOC 8, p. 7-10):



    “A determinação administrativa, por sua vez, de estatização das serventias judiciais privatizadas tem fundamento nos pedidos de Providências nº 200710000014814 e 200810000000777 do CNJ, bem como na declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Estadual nº 9.880/93, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.544/95, por ocasião do julgamento da ADI 1498, a qual recebeu a seguinte ementada: 



    (....)



    O acórdão proferido pelo STF, quando do julgamento da ADl 1498, foi objeto de embargos declaratórios, que restaram assim decididos: 



    (...)



    Com isso, o artigo 9º da Lei Estadual nº 9.880/1993 foi definitivamente afastado do ordenamento jurídico pátrio desde sua edição, desaparecendo o permissivo legal que viabilizava a adoção, no Estado do Rio Grande do Sul, pelas serventias estatizadas, do regime privatizado. 



    Ocorre, contudo, que a impetrante foi nomeada, em 28/10/1977, para o cargo de Oficial Judicial, tendo sido designada para o exercício do cargo de titular do 2º Cartório da Comarca de Cruz Alta, sob o regime privatizado de custas, no qual restou empossada em 07/11/1977, vindo, posteriormente, em 30/11/1978, a ser removida, a pedido, para o 2º Cartório da Comarca de Rio Pardo, no qual passou a atuar como titular, também sob o regime privatizado de custas. 



    De efeito, com o advento do COJE (Lei Estadual, nº 7.356/80), o cargo de Oficial Judicial foi extinto, tendo os servidores nele investidos passado a ser designados de Escrivães, em atenção ao disposto em seu art. 222: 



    (...)



    Já quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, a impetrante se encontrava investida no cargo de Escrivã junto ao 2º Cartório da Comarca de Rio Pardo, sob o regime privativo de custas. 



    Posteriormente, em 13/05/1991, foi ela removida a pedido, tendo passado a exercer o cargo de escrivã junto ao 13º Cartório Judicial Cível do Foro Central, também sob o regime privativo de custas, no qual permanece atualmente. 



    Impõe-se observar, quanto ao 13º Cartório Judicial Cível do Foro Central, que este foi criado pela Lei Estadual nº 6.968, de 31/12/1975, sob o regime privatizado de custas, na forma do inciso II, do seu art. 10: 



    (...)



    Ou seja, a impetrante, que desde sua investidura original no cargo em 1977, sempre exerceu seu ofício sob o regime remuneratório de custas, assumiu, por remoção, no 13º Cartório Judicial Cível do Foro Central ainda antes do advento da Lei-RS 9.880/93, não restou atingida pelos efeitos da ADl nº 1498. 



    A declaração de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei-RS 9.880/93, com redação dada pela Lei-RS 10.544/95, por ocasião do julgamento da ADl 1498, diz com a impossibilidade de os Cartórios Judiciais sob o regime estatizado serem revertidos ao regime remuneratório de custas em face de óbice imposto pelo disposto no art. 31 do ADCT. 



    Mas, na linha do entendimento firmado por este Colegiado, a partir do julgamento, à unanimidade, em 12/9/2014, capitaneado pelo voto do eminente desembargador Leonel Pires Ohlweiler, do MS 70056902109, albergada está a impetrante pela ressalva do artigo 31 do ADCT já que tal disposição constitucional transitória, segundo restou definido naquela assentada, "não traz qualquer ressalva acerca da necessidade de o servidor permanecer na mesma serventia que ocupava à época da promulgação da Constituição Federal" -, a evidenciar seu direito adquirido de permanecer, sob o regime privatizado de custas, em exercício na titularidade da serventia da 13ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre”. 



    Com efeito, a Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019). 



    Esta Corte possui firme jurisprudência no sentido de que o art. 31 do ADCT, bem como o art. 236, § 3º, da CF, são normas autoaplicáveis. 



    Assim, após a CF/88 é inconstitucional o acesso, a permuta ou remoção nas serventias judiciais ou extrajudiciais sem prévia aprovação em concurso público.



    Destaco, por oportuno, trecho da decisão monocrática exarada no MS 29.154, de relatoria do Min. Teori Zavaski, DJe 13.11.2015: 



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que desconstituiu ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que removeu a parte impetrante ao cargo de Titular dos Serviço Notarial e Registral do Itacurubi/RS. Sustenta, em suma, que: (a) o ato do CNJ ultrapassa a competência atribuída pelo texto constitucional; (b) o CNJ deixou de oportunizar a ampla defesa e contraditório (art. 98 RICNJ); (c) sua investidura decorreu de regular aprovação em concurso público para o cargo originário e a remoção ocorreu antes da vigência da Lei 8.935/94; (d) a segurança jurídica e boa fé limitam o poder de autotutela da Administração Pública; 



    (...)



    3. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). Confirma esse entendimento o julgado na ADI 2.891-MC (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003), nos termos da ementa seguinte: 



    (...)



    Acrescenta-se que, a partir da Emenda Constitucional 22/82, promulgada em 29.06.1982 e publicada em 05.07.1982, que é exigida a realização de concurso público, por força da alteração dos arts. 206 e 207 na Constituição então vigente: 



    (...)



    A eventual persistência de serventias judiciais privatizadas, como ainda ocorre em alguns Estados da Federação, ademais de incompatível com o preceito do art. 31 do ADCT e do art. 96, I, da CF, pelo qual ficou assentado serem organizadas as carreiras e cargos dos tribunais e serviços auxiliares seus e dos juízos a eles vinculados, não serve como referência para igualar os serviços judiciais com os das serventias notariais e de registro. De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação. 



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. A superveniência da Lei 8.935/94 (de 18.11.1994), que regulamentou o art. 236 da Constituição, manteve a exigência de concurso de provas e títulos, tanto para o provimento originário quanto para o de remoção. Eis a redação originária do art. 16: 



    (...)



    4. Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    Quanto à prevalência do regime constitucional novo e suas regras, não há dúvida de que a exigência de concurso de provas e títulos, específico para o ingresso na atividade e remoção dentro do serviço (sendo, nesse ultimo caso, depois de 2002, apenas de títulos), não poderia ser dispensada qualquer que fosse a legislação local anterior. 



    (...)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: MS 29.290 AgR, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 29.101 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.186 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.093 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.128 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.146 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.130 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015”. 



    Assim, embora alegue a Recorrida que tenha sido removida ao cartório em 1991, “também sob o regime privativo de custas, no qual permanece atualmente”, a orientação desta Corte é no sentido de que não há que se falar em direito adquirido quando a remoção se deu após a Constituição Federal. Nesse sentido:



    “(...) 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada” (MS 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 29.04.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CRFB/88 SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE ASSENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada é subjetivamente limitada às partes entre as quais é proferida a sentença (art. 506, CPC), de modo que o ajuizamento pelo Ministério Público de ação coletiva que visa a tutelar direito difuso independe da denegação de segurança em processo individual. 2. In casu, a ausência de tríplice identidade entre as lides afasta a alegada violação à coisa julgada material. 3. Inexiste direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia extrajudicial, com base no art. 208 da Constituição pretérita (redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983), quando a vacância se der já na vigência da Constituição de 1988. Precedentes: MS 28.279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011; ARE 1.041.119-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017; ARE 862.156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; MS 28.560 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; MS 27.505-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014. 4. A ação rescisória é sede processual inadequada à mera rediscussão de argumentos já afastados pela decisão rescindenda. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2.732 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.11.2020) 



    Vejam-se, ainda, a respeito, em sede de recurso extraordinário, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 236, § 3º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, considerada a norma inscrita no art. 236, § 3º da Carta Política, tem proclamado, sem maiores disceptações, que o ingresso na atividade notarial e registral depende, necessariamente, para legitimar-se, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, sob pena de invalidade jurídica da outorga, pelo Poder Público, da delegação estatal ao notário público e ao oficial registrador. Precedentes do Supremo Tribunal Federal” (RE 635.376-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.05.2011). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia judicial. Vacância do cargo após a vigência da Constituição Federal de 1988. Concurso público. Necessidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. 3. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é vedado o acesso aos serviços notariais e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 783.805-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.07.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 853.898- 
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 06.03.2015). 



    Destaco, também, do voto condutor do acórdão recorrido no MS 27.505-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.09.2014, os seguintes fragmentos:



    “3. Na tentativa de evidenciar o alegado direito líquido e certo de ser mantido como titular do Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelião (Segundo) de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, o Agravante insiste em que: 



    a) o respectivo afastamento estaria eivado de inconstitucionalidade porque desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Goiás; 



    b) dada a circunstância de a vacância daquela serventia ter ocorrido após a promulgação da Constituição da República, mas antes do advento da Lei n. 8.935/1994, estaria ele isento de prestar concurso público para tornar-se titular daquela serventia; 



    c) a efetivação ocorreu há mais de 23 anos, a impedir a “Administração de adotar qualquer ação que vise a desconstitui[-la]”, em razão da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.874/1999.



    Ao contrário do que sugerido pelo Agravante, cada um dos argumentos por ele trazidos foi devidamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tem analisado, caso a caso, as alegações de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, situação não configurada no caso vertente, e repete-se, assentando a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.874/1999 em relação aos atos flagrantemente inconstitucionais, tal como se dá na espécie: o Impetrante foi efetivado no Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelião (Segundo) de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO após a vacância da serventia em 9.3.1990 (com o falecimento do ex-titular, Vicente de Paula Souza) sem prestar o concurso público exigido no art. 236, § 3º, da Constituição da República”. 



    Por fim, ressalto que a regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida na vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. Nesse sentido:



    “A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (AR 2582-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.05.2017).



    A Primeira Turma desta Corte, em recente julgamento proferido no MS 29.323, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, ocorrido em 13.05.2019, DJe 13.05.2019, sobre a aplicabilidade do art. 31 do ADCT, assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO À PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE. Precedentes. 2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias. 3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988. 4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento. 5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem”. 



    Extraio do voto proferido em referido precedente (MS 29.323), os seguintes trechos: 



    “Vossa Excelência se referiu várias vezes ao artigo 31 do ADCT, mas faço questão, para encadear o meu raciocínio, de novamente lê-lo: "Serão estatizadas as serventias do foro judicial assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares". 



    O que fez a Constituição, tentando resolver um conflito entre o formal e o real? A Constituição estabeleceu um novo modelo de cartórios: para os extrajudiciais, determinou a privatização, por meio de delegação, mas com concurso público; e para os judiciais, a estatização. Nem sei se foi o melhor modelo, porque a Constituição deixou para o Estado os menos rentáveis - às vezes, deficitários - e permitiu o concurso, por delegação, para os rentáveis; coisas da vida! 



    (...)



    A Constituição foi clara: a partir de 1988, serventias judiciais vagas devem ser estatizadas. Ou seja, o que a Constituição quis, o comando constitucional - concordemos, ou não - foi muito claro: na medida em que as serventias judiciais vagassem, obrigatoriamente, deveriam ser estatizadas. Ora, o que o legislador constituinte quis, exatamente, foi evitar interrupção na prestação de serviços, não determinando que, ao mesmo tempo, todas vagassem; e, ao mesmo tempo, reconheceu a boa fé dos serventuários, mantendo os direitos daqueles que antes de 88 ingressaram. 



    O que fez o Estado do Paraná? O que fez para prolongar - quase ad eternum, tanto que está conseguindo prorrogar por trinta anos da promulgação da Constituição - o art. 31? Inclusive, para os cartórios extrajudiciais, que, nesta Primeira Turma, já declaramos que não era possível tal prorrogação, em, aproximadamente, seiscentos mandados de segurança. Eu diria, 2/3 julgados de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, e o terço final, nesses quase dois anos que estou aqui. Em relação aos cartórios judiciais, há precedente no Agravo Regimental no MS 29.317, de minha relatoria, vedando as prorrogações com sucessivas alterações de serventias. 



    O que fez o Estado do Paraná? Vagando uma serventia judicial, realizava concurso de permuta, concurso de remoção, sem critérios universais e ignorando a determinação constitucional de estatização. Qual o grande problema? Qual a origem de todos os mandados segurança em relação à serventia atualmente exercida? Em todas, o exercício foi posterior à Constituição de 1988. Um prolongamento artificial do que o artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu. 



    O nosso precedente, único até agora julgado na Turma, o referido MS 29.317, ocorreu exatamente essa questão - não no Estado do Paraná, no Estado do Ceará. A pessoa havia ingressado em 10/1/68, em 9/7/1969 foi designada, após 1988, a sua serventia foi extinta. E, aí, após 88, foi aproveitada em outra vaga, que não mais deveria estar “privatizada”. E o CNJ disse: “Não, essa outra não pode ser aproveitada por alguém que, lá atrás, entrou antes de 88, porque a vacância é posterior a Constituição e, portanto, a nova serventia dever ser estatizada. À nova obrigatoriamente se aplica o art. 31 do ADCT.” 



    Presidente, não ocorreu só em relação às serventias